Tribunal: STF
Processo: HC 214282
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 708.805/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso, temporariamente, em 20/08/2021, e denunciado, juntamente com outras 9 pessoas, pela suposta prática do crime previsto no art. 35, c/c o art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico com envolvimento de adolescente). O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, acolhendo requerimento do Ministério Público, em 30/09/2021, determinou a prisão preventiva. Em 25/10/2021, indeferiu pedido de revogação da custódia, assentando a permanência dos motivos que a ensejaram.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a Sexta Câmara de Direito Criminal indeferido a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Menciona a Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a estipular a excepcionalidade da prisão preventiva, dada a situação de pandemia. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “A presente ação penal se originou através da medida cautelar nº 1501287-85.2021.8.26.0066, distribuída originariamente por dependência à ação penal nº 1500506-63.2021.8.26.0066, esta última desencadeada a partir da prisão em flagrante de ANDERSON ROBERTO SANTOS JÚNIOR, MARCELO MENDES DE CARVALHO ALVES PEREIRA, ALDO DA SILVA NETO e BRUNO DONASCIMENTO FERREIRA, ocorrida em 23 de março de 2021. 



    Por ocasião da prisão em flagrante ocorrida nos autos da ação penal nº 1500506-63.2021.8.26.0066 foram apreendidos os aparelhos celulares dos acusados ALDO, ANDERSON e BRUNO e, posteriormente, deferida a quebra de sigilo sobre o conteúdo dos referidos aparelhos e seus aplicativos. Os aparelhos foram encaminhados à análise da equipe especializada de investigações, a qual colmatou o resultado das análises através do relatório de investigações nº 95/2021 (fls. 43/78), onde foram apuradas informações que apontaram para a existência de uma rede de distribuição de entorpecentes no município de Barretos. 



    Neste sentido, foram identificadas constantes conversações através dos aplicativos Signal e WhatsApp entre o acusado ALDO e o investigado MATHEUS ALVES MACHADO, vulgo "smurf", referentes ao comércio de entorpecentes na região da "matinha" do bairro Barretos. 



    No referido relatório, consta ainda que contra MATHEUS pesam diversas denuncias e investigações que o apontam como "gerente do tráfico" na região da "mata ou brejo do Barretos". 



    Nos diálogos apurados, MATHEUS trata com ALDO sobre deixar o ponto de comercialização de entorpecentes em razão da constante presença de policiais militares no local.



    Constam, ainda, diálogos nos quais discutem a qualidade dos entorpecentes por eles comercializados, sobre os quais se referem com a palavra "shell" (adesivo que identificava os microtubos com cocaína apreendidos pelos policiais militares por ocasião da prisão em flagrante de ALDO), além de discutirem sobre a quantidade de drogas disponível em poder de ALDO, sobre acertos e cobranças pertinentes à venda de drogas e referência a existência de espécie de "turnos de trabalho" para a comercialização de entorpecentes na referida região.



    (...)



    Em outros diálogos, ALDO relata a MATHEUS que os traficantes da quinta rua do bairro teriam questionado sobre a qualidade da droga em comparação aos entorpecentes comercializados na quarta rua. Na ocasião ALDO responde que a cocaína é a mesma fornecida para as biqueiras de ambas as ruas e ainda deixa evidente que a associação por ele integrada é a responsável por alimentar os pontos e traficantes atuantes nas duas ruas: "larga a mão de ser burro. Nós que 'solta' a quinta (rua) tio. É o mesmo pó que solta a quarta (rua), solta a quinta (rua). Não tem como nosso pó ficar mais fraco que o deles. É a mesma coisa, é o mesmo lugar, é o mesmo lote de peça, tio. Não tem como ser diferente" (fls. 46). 



    Em outro diálogo, MATHEUS pede a ALDO que ele forneça 100 gramas para "ativar" uma "lojinha", ou seja, para abrir um novo ponto de tráfico (fls. 47). 



    Consta igualmente gravação de áudio encaminhada por ALDO para MATHEUS em 21 de março de 2021, no qual ele relata estar em posse de "quase R$ 6.000,00 de lucro seu das outras peças passadas, fora os R$ 700,00 que ficou para trás, que os moleques ficou devendo e tem que receber" (fls. 47). 



    Em seguida, ALDO determina que MATHEUS avise os moleques que o "Cuneba" (identificado como ANDERSON ROBERTO SANTOS JÚNIOR) vai levar lote e o GUILHERME vai pegar os resumos dessa peça que está lá embaixo"(fls. 47). 



    Tais circunstâncias, em sede de cognição sumária, denotam a associação estabelecida entre ALDO e MATHEUS para a intensa comercialização de drogas por ambos conduzida (ao menos no período de fevereiro a março de 2021) na região conhecida como "matinha" do Barretos.



    (...)



    Destarte, consoante as informações obtidas durante a investigação, a prisão cautelar se revela imprescindível à garantia da ordem pública.



     Os fatos denotam vultuoso esquema de processamento, manipulação e distribuição em larga escala de entorpecentes em diversos pontos de tráfico distribuídos em diferentes regiões do município de Barretos. 



    A expressividade do tráfico empreendido pelos acusados fica patente quando observadas as elevadas somas em dinheiro e quantidade de entorpecentes negociadas pelos investigados nos diálogos colhidos pela equipe de investigações. 



    Os diálogos revelaram, ainda, a sagaz e estruturada operação de tráfico desenvolvida pelos acusados, com domínio e subjugo da população, ao ponto de obstarem a realização de serviço público de limpeza urbana nos arredores dos pontos de tráfico. 



    Tais circunstâncias evidenciam a estreita proximidade dos acusados com o mundo do crime, além de denotarem possível adoção da criminalidade como meio de vida a demonstrar a imperiosa necessidade de sua segregação cautelar, notadamente pela perniciosidade que a liberdade daqueles representa a todo o tecido social e pela insuficiência de qualquer medida de meio aberto. 



    Deste modo, a custódia cautelar se faz necessária pra evitar que soltos eles continuem a operar e expandir o tráfico de drogas no local, notadamente pela vultuosa estrutura organizada pelos acusados. (...)” (e-doc. 12; grifos nossos).



    7. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (esquema estruturado de venda de expressivo volume de entorpecentes, com intimidação da população local) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, no qual o paciente desempenha papel de liderança (“gerente”). 



    8. As premissas adotadas evidenciam o risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. associação para o tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O STF consolidou orientação no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O entendimento do STF é de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, no sentido da ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. O STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.322-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos)



    9. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    10. A pandemia ocasionada pela Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa evitar a disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator